Tribunal: TJSP
Processo: 1071906-29.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - VIA RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO JULGADO – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.